Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Preenchimento dos requisitos legais. CCB 50. Prova inequívoca. Confusão patrimonial. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Controle societário.
O abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CCB 50), suficientemente demonstrado nos autos, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de empresa integrante do grupo econômico.